Tribunal: TJDFT
Processo: 0719468-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para demonstrar que houve mudança na situação financeira do alimentante e/ou que o alimentando não mais necessita receber alimentos, deve o agravante trazer aos autos documentos que comprovem a alteração.
2. Os alimentos são fixados de acordo com as condições das partes ao tempo em que a sentença foi proferida. Se, no decorrer do tempo, verificar-se mudança no estado de fato ou de direito, os alimentos podem ser concedidos ou alterados.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.